Tribunal: TJSP
Processo: 2027025-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente primário e foi pego com quantidade não exuberante de drogas (29,5g de maconha, 12,9g de cocaína, 9,9g de crack e 402ml's de lança-perfume), de modo que a conduta em análise não expressa ofensividade em grau suficiente para manter, só por

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente primário e foi pego com quantidade não exuberante de drogas (29,5g de maconha, 12,9g de cocaína, 9,9g de crack e 402ml's de lança-perfume), de modo que a conduta em análise não expressa ofensividade em grau suficiente para manter, só por ela, a prisão preventiva. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas. Exp. Alvará de Soltura.